Tribunal: STF
Processo: HC 246369
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR APLICADO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017.



    2. O habeas corpus é incompatível com o exame de suposta insuficiência probatória, porquanto indissociável da indevida incursão na moldura fática. Precedentes: HC 224.661-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/3/2023; HC 226.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2023.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “01 [um] tablete de Maconha, pesando aproximadamente 02Kgs (dois quilos), bem como 01 (uma) balança de precisão, na cor prata, sem marca aparente; R$ 27,00 (vinte e sete reais) em dinheiro; 01 (um) revólver, marca Taurus, cal. 38, com numeração 1949966, com 05 munições, CBC, cal. 38, não deflagradas (intactas); 01 veículo VW saveiro, cor vermelha, 2015, placa PJF8181, com CRLV e chave; 01 telefone celular LG, na cor branca, IMEI final 2403-a, com chip tim, e visor avariado; 01 telefone celular Lenovo, na cor Dourada, IMEI final 50998, com chips tim e vivo, e visor avariado; 01 telefone celular Alcatel, na cor preta, IMEI final 99165, com chips Vivo e Tim; 01 telefone celular Alcatel, na cor preta, IMEI final 35315, com chip Tim, com visor avariado; 01 carteira porta cédulas na cor preta, com 03 cartões bancários; 01 carteira porta cédulas na cor marrom, com 02 cartões bancários”.



    4. O mandamus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo interno desprovido.